Tribunal: TJPA
Processo: 0802491-59.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802491-59.2020.8.14.0040

APELANTE: EDVAN GUIMARAES ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO IMPROCEDENTE. DIFERENÇA SALARIAL. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DO ACORDO REALIZADO EM PARCELA ÚNICA NO CONTRACHEQUE DO AUTOR DO MÊS DE JULHO DE 2010. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze a dezenove de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém, 19 de julho de 2021

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDVAN GUIMARÃES ALMEIDA
manifestando seu inconformismo contra
a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda da Comarca de Parauapebas, nos autos do Cumprimento de Sentença, movido em face do Município de mesmo nome, que julgou im
procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos (id nº 5035907):

“SENTENÇA

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por EDVAN GUIMARAES ALMEIDA em face de MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ambos qualificados nos autos.

Intimado para pagar o débito ou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, a Fazenda Pública alegou que a diferença salarial fora devidamente paga, após a assinatura de acordo realizado nos autos 0002034-37.2010.8.14.0040, em folha de pagamento a parte.

A parte exequente, em réplica, alegou que a servidora não recebera tudo e requer a procedência do cumprimento de sentença.

É o breve relatório. Decido.

Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos do mandado de segurança coletivo nº.0000086-27.2003.8.14.0040, que transitou em julgado no mês de maio de 2007. Grosso modo, em razão da decisão proferida no referido writ, o ente municipal foi condenado, no ano de 2002, a reajustar a base salarial dos servidores públicos, tal como determinava a Lei municipal n. 4.236/02.

Importante notar que a Fazenda Pública juntou aos autos Laudo Pericial que dividiu os servidores em planilhas, considerando a diferença de percentual devido, a título de cumprimento da decisão judicial, e dentro deste contexto a impugnada fez parte do ANEXO II, o qual teve a quitação parcial das verbas devidas a título de execução da sentença do mandamus coletivo.

Diante de tal circunstância, a alegação de que tais valores já foram adimplidos merece prosperar. Explico. O acordo firmado nos autos da execução 0002034-37.2010.8.14.0040, contempla todos os valores devidos ao autor e teve termo inicial no mês de julho de 2010.

O autor alega que não recebera os valores devidos de abril/2002 a julho/2010, ocorre os valores devidos ao autor tiveram termo inicial em julho de 2010, comprovam que houve o pagamento da diferença salarial em parcelas diretamente no contracheque.

Ao contrário do que alega o exequente, a autora recebera de todos os valores devidos a título de diferenças retroativas, conforme comprovado por documentação juntada aos autos.

Esclarecido tal ponto, o que é devido foi totalmente adimplido.

Deixo de condenar em litigância de má-fé, ante a ausência de dolo.

Ante o exposto, acolho a impugnação e EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos dos artigos 525, §1º, inciso VII, do Código de Processo Civil.

CONDENO o autor nas custas processuais, bem como em honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da causa; exação que suspendo, pelo prazo de 05 anos, conquanto lhe fora deferido os benefícios da gratuidade.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as providências de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Parauapebas/PA, data do sistema.”.

Inconformado com essa decisão, o autor interpôs a presente apelação (id nº 5035908), argumentando que, em pese o apelado ter sustentado o cumprimento integral do acordo firmado, com o pagamento de todas as parcelas devidas, não juntou aos autos nenhum contracheque em nome do apelante que comprove o devido pagamento das parcelas firmadas no acordo.

Explica que a municipalidade, de fato, junta planilhas de acordo feito com o sindicato e nelas consta o nome do recorrente, porém, em nenhum momento, junta qualquer comprovante de pagamento do referido acordo.

Destaca que, embora o réu, ora apelado, informe que pagou de forma parcelada e consecutiva o valor do acordo, nos contracheques juntados pela própria municipalidade sequer consta tal parcela e tal valor.

Explica que de todos os contracheques a partir de julho de 2010,

somente o próprio mês de julho possui da verba “DIF. SAL. PROC. JUD”, no valor de R$118,14 (cento e dezoito reais e quatorze centavos), sendo que todos os demais meses, até o mês de fevereiro de 2012 (que é quando totaliza o prazo do acordo de 20 meses, segundo informa o próprio recorrido) não mais possuem a discriminação de tal valor.

Destaca que, em outros meses (id 1910083) há verbas discriminadas como “reajuste”, mas é o reajuste anual, devido a todo e qualquer servidor, o que não se

confunde com o valor aqui pleiteado e muito menos com o suposto valor devido pelo acordo, segundo o qual, parafraseando a própria peça de impugnação, teria recebido
efetivamente R$118,14 (cento e dezoito reais e quatorze centavos) em 20 (vinte) parcelas mensais iguais consecutivas e irreajustáveis, com termo inicial no mês de julho de 2010.

Assim, defende que se não há comprovante de pagamento nos autos, não há como extinguir o pedido de cumprimento como sentenciado, visto que o Município não pagou o valor ajustado, razão pela qual deve ser reconhecido o direito do recorrente de receber o valor de R$49.453,63 (quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos).

Aduz que, considerando que fez coisa julgada material e formal a

declaração de que o reajuste deve ser aplicado a todos os servidores e que o Município não o pagou, requer-se assim que seja afastada a decisão vergastada, para que seja condenado o apelado ao pagamento de R$49.453,63 (quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos).

Ao final, requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento, lhe seja dado integral provimento no sentido de que seja reformada a sentença recorrida, acolhendo-se as razões suscitadas, condenando-se o Município de Parauapebas ao pagamento de R$49.453,63 (quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos), verba essa referente ao reajuste judicial concedido via mandado de segurança nº 0000086- 27.2003.8.14.0040.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 5035914) sustentando estar correta a decisão proferida pelo juízo de 1º grau, pugnando pelo improvimento do recurso.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº5081044).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

P
resentes os requisitos de admissibilidade, conheço a apelação cível, pelo que passo ao seu julgamento meritório.

Conforme relatado, o apelante busca a reforma da sentença alegando que não recebeu as parcelas devidas referentes a acordo firmado com a municipalidade, aduzindo para tanto que,
de todos os contracheques a partir de julho de 2010, somente o próprio mês de julho possui da verba “DIF. SAL. PROC. JUD”, no valor de R$118,14, ou seja, todos os demais meses, até o mês de fevereiro de 2012 (que é quando totalizaria o prazo do acordo de 20 meses, segundo informa o próprio recorrido) não mais possuem tal discriminação e tal valor. Acrescenta que , em outros meses (id 1910083) há verbas discriminadas como “reajuste”, mas que tal reajuste seria o anual, devido a todo e qualquer servidor, o que não se

confunde com o valor aqui pleiteado e muito menos com o suposto valor devido em razão do acordo, que segundo o próprio Município afirmou em sua peça de impugnação teria o apelante recebido
efetivamente R$ 118,14 (cento e dezoito reais e sessenta e sete centavos), em 20 (vinte) parcelas mensais, iguais, consecutivas e irreajustáveis, com termo inicial no mês de julho de 2010.

Pois bem, analisando os autos e o teor da sentença,
verifica-se que não merece prosperar as razões apresentadas pelo apelante, na medida em que, pelo que se extrai dos documentos juntados, especificamente do laudo pericial contábil constante no id nº 5035915, após o acordo firmado entre as partes, o autor, ora apelante, possuía o direito ao recebimento da diferença total de R$147,67 (cento e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), que, descontado o percentual de 20% (vinte por cento) dos honorários advocatícios, totaliza justamente o valor líquido a receber de R$118,14 (cento e dezoito reais e quatorze centavos).

E sobre o pagamento do referido valor (R$118,14), o próprio apelante afirma que o recebeu em seu contracheque do mês de julho/2010 (id nº 5035909 – fl. 1213).

Na verdade, o que se observa é que o apelante equivoca-se ao afirmar que deveria receber 20 (vinte) parcelas no valor de R$118,14 (cento e dezoito reais e quatorze centavos) a partir de julho de 2010 até fevereiro de 2012, quando, na realidade, o valor líquido que lhe foi garantido no acordo foi no importe supra e que já foi pago em parcela única no contracheque de julho de 2010.

Por essa razão, não vislumbro fundamentos fáticos ou jurídicos que justifiquem a reforma da sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/07/2021